Tribunal: TJDFT
Processo: 0720041-14.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INCOMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. OBSCURIDADE INEXISTENTE. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado, e, ainda, por construção pretoriana, a correção do erro material, sendo certo que a atribuição de efeitos infringentes constitui medida excepcional apenas para atender à necessidade de solucionar tais defeitos.
2. Quando o consumidor figura no polo ativo infere-se do art. 101, I, do CDC uma flexibilidade da competência, em benefício do consumidor, uma vez que faculta a propositura da ação em seu domicílio. Nessas hipóteses, verifica-se que se trata de competência territorial relativa, não admitindo o seu controle de ofício pelo juiz, nos termos do disposto no art. 65 do CPC/2015 e do enunciado da Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por se tratar de competência relativa, somente sua impugnação oportuna pode ser conhecida, nos termos do art. 65, caput, do CPC, importando sua prorrogação se não arguída como preliminar de contestação.
3. Os embargos de declaração não se prestam como via de inconformismo com o julgado, produzido por Colegiado, que se pronunciou sobre os pontos relevantes do agravo, tampouco se mostra adequado à rediscussão das teses já abordadas no acórdão.
4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos. Omissão suprida sem efeito infringente.